Tribunal: TJSP
Processo: 1000384-06.2022.8.26.0153
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL VERBAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ROL DE IRREGULARIDADES ATRIBUÍDAS À RÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, ADEMAIS, DE QUEBRA DE EXCLUDIVIDADE E AFETAÇÃO AO CONTRATO. RESCISÃO UNILATERAL. INDENIZAÇÃO LEGAL. DESCABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Representação comercial verbal. Alegação de descumprimento contratual. Miríade

Ementa:
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL VERBAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ROL DE IRREGULARIDADES ATRIBUÍDAS À RÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, ADEMAIS, DE QUEBRA DE EXCLUDIVIDADE E AFETAÇÃO AO CONTRATO. RESCISÃO UNILATERAL. INDENIZAÇÃO LEGAL. DESCABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Representação comercial verbal. Alegação de descumprimento contratual. Miríade de irregularidades alegadas pela autora na inicial. Não comprovação. Redução indevida da zona de exclusividade. Não comprovação quanto à afetação do contrato. Rescisão unilateral. Pedido de indenização legal. Descabimento. Improcedência mantida. Recurso não provido.